Tribunal: TJPA
Processo: 0014479-25.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014479-25.2016.8.14.0049

APELANTE: LUCY ANNE DA CRUZ GONCALVES, MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO PARA, LUCY ANNE DA CRUZ GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há qualquer omissão ou contradição ou obscuridade no julgado, bem como, inexiste erro material. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. Utilização dos embargos aclaratórios com manifesto caráter de rediscussão da matéria.

3. Não há violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido aprecia a questão de maneira fundamentada. Pretensão de modificar o acórdão, com reexame das teses por si levantadas. Omissão, contradição e obscuridade suscetíveis de serem afastadas por meio de embargos declaratórios são as contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do acórdão embargado. Com a valoração da matéria debatida, houve tomada de posição contrária aos interesses do embargante. Inexistente qualquer eiva no acórdão, não cabe a reapreciação

da matéria em embargos

declaratórios.

4. erro material quanto a data do ajuizamento da ação que é
19 de dezembro de 2016 (ID Num 4460726, pág. 02).
, conforme consta na ementa do acórdão.

5. Recurso de embargos conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e improver o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura no sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N. 0014479-25.2016.8.14.0049

COMARCA: SANTA IZABEL DO PARÁ

EMBARGANTE: LUCY ANNE DA CRUZ GONÇALVES

ADVOGADO: PAULO NAZARENO SILVA COSTA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ

ADVOGADO: JÉSSICA AZEVEDO ROCHA

EMBARGADO: ACÓRDÃO (ID NUM 5698851, PÁG. 5698851, PÁG 01/02)

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Lucy Anne da Cruz, nos autos de ação de cobrança cumulada com danos morais ajuizada contra o Município de Santa Izabel do Pará Pacajá, opõe recurso de embargos de declaração frente acordão que deu parcial provimento ao recurso do município para afastar o pagamento das repercussões de gratificação natalina e férias e negou provimento ao recurso da autora Lucy Anne da Cruz Gonçalves.

Diz ter ingressado com demanda judicial com vistas a obter o reconhecimento da nulidade do contrato temporário mantido com o Município de Santa Izabel e, por corolário, o direito à percepção do pagamento do FGTS, além do saldo de salários correspondente (saldo de salário dos meses de março a agosto de 2014, 1/3 de férias gozadas em julho/2014 e décimo terceiro de 2014)), bem como, indenização por danos materiais e morais decorrentes de ausência de comunicação, pelo Município, da mudança da instituição bancária responsável pelo seu pagamento.

Diz ter interposto apelação, onde o provimento foi negado.

Alega a necessidade de esclarecimento quanto a prescrição.

Refere que o acordão embargado excluiu da condenação as férias e a gratificação natalina sob fundamento de que o seu direito deve se restringir à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, conforme jurisprudência do Excelso Pretório. Neste carreiro, alude que a tese não foi trazida pelo município embargado, uma vez que afirmou ter a Embargante recebido todas as verbas pleiteadas, há que se considerar que o v. Acórdão atuou em sede de reexame necessário sob o manto do entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Diz que não pleiteou férias e gratificação natalina a título de indenização pela ruptura do vínculo temporário, mas o pagamento de 1/3 de férias que deixou de ser pago em julho de 2014 (as férias foram pagas) e do 13ª salário de 2014, que constitui saldo de salários devidos.

Sustenta que foi contemplada com a assistência judiciária gratuita na r. Sentença, consoante acima reproduzido, tendo requisitado a mantença dos termos decisórios nas contrarrazões. Não obstante, o v. Acórdão reformou a r. Sentença em mais este ponto, em omissão total acerca do direito que lhe foi salvaguardado.

Alega que os honorários também não foram requisitados pelo Embargado que se manifestou, apenas, quanto ao percentual de 15% que foi conferido à Embargante, ocorrendo, deste modo, reforma extra petita em prejuízo da embargante, sem direito de defesa.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Manifesta-se o município embargado em contrarrazões (ID Num 6569141, pág. 01/11), requerendo a redução dos honorários advocatícios.

É o relatório que encaminho à secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que
o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Com efeito, o artigo supra é absolutamente claro sobre o cabimento de embargos declaratórios, não sendo possível sua utilização para fins de rediscutir a controvérsia.

Outrossim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

No caso dos autos, não estão presentes as omissões e contradições alegadas, uma vez que as matérias restaram devidamente apreciadas.

Ocorre que há um erro material quanto a data do ajuizamento da ação que aqui retifica-se, todavia não altera a conclusão quanto a aplicação da prescrição quinquenal para a cobrança.

Vejamos:

Das preliminares Da prescrição para o ajuizamento da ação e para a cobrança A contratação da apelante se deu em 01 de junho de 2012, tendo a dispensa se realizado em 08/01/2015, tendo a apelante ajuizado a ação em 09/01/2017, ou seja, dentro do prazo bienal para o ajuizamento da ação contido no artigo 7º, XXIX da Constituição Federal/88. Esclareço que é entendimento majoritário dos membros da 2ª turma de direito público, que a aplicação do artigo 7º, XXIX da Constituição Federal, deve predominar sobre o artigo 1º do decreto 20.910 de 06 de janeiro de 1932, em razão do critério da hierarquia das normas. Neste sentido, colaciono julgados: Ementa: Decisão Recurso Extraordinário. FGTS. Contrato de trabalho firmado com A Administração Pública Declarado Nulo. Ausência de Prévia aprovação em Concurso Público. Prazo Prescricional. Provimento Parcial. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Acre confirmou o entendimento do Juízo e reconheceu o direito das autoras ao recebimento dos valores referentes aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. FGTS ante a nulidade do contrato temporário. No extraordinário, o recorrente aponta violado o artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal. Argui a ocorrência da prescrição bienal para o ajuizamento da ação. 2. O inconformismo merece prosperar. O Pleno, no recurso extraordinário com agravo nº 709.212/DF, acórdão publicado em 19 de fevereiro de 2015, fixou a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 7º, inciso XXIX, da Carta Maior à cobrança de valores não depositados no FGTS, ante a natureza exclusivamente trabalhista do Fundo. 3. Conheço do extraordinário e o provejo em parte para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno do processo ao Tribunal de origem, a fim de que enfrente o tema na forma dos parâmetros indicados. 4. Publiquem. Brasília, 10 de maio de 2017. Ministro Marco Aurélio. Relator (RE 1039558, Relator(a): Min. Marco Aurélio, julgado em 10/05/2017, publicado em processo eletrônico DJe-100 Divulg 12/05/2017 PUBLIC 15/05/2017) Da prescrição para a cobrança das parcelas de FGTS O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709212, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, modificou posicionamento anterior a fim de reconhecer o prazo prescricional quinquenal do FGTS em relação à Administração Pública, modulando seus efeitos, vejamos a ementa do julgado: Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, acórdão eletrônico repercussão geral. Mérito DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).

No voto condutor do Acórdão o Ministro Gilmar Mendes esclarece acerca da modulação, de modo que a decisão acima possui efeitos ex nunc (prospectivos). ”Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento”. Deste modo, a apelante foi contratada em 01 de junho de 2012, tendo ajuizado a presente demanda em 09 de janeiro de 2017. A data da decisão do Supremo é de 13/11/2014, deste modo, os 05 (cinco) anos se projetam para 13/11/2019. Assim, a prescrição é quinquenal, pois se contada do termo inicial a apelada tem pouco mais de 15 (quinze) anos, ainda faltando 15 (quinze) anos para 30 anos, o que se projetado daria 2029. Logo, tendo ocorrido primeiro o prazo prescricional de 05 (cinco) anos em 2019, o prazo quinquenal será aplicado. Assim, o prazo para a cobrança das parcelas do FGTS é quinquenal e observa ao quinquênio anterior a propositura da ação. Do Mérito. Conforme os autos, que a autora/apelante foi contratada pelo Município de Santa Izabel do Pará temporariamente para prestação de serviços (contrato Administrativo n° 182/PMSIP/2012, assinado em 1° de junho de 2012), na função de médica pediatra junto à secretaria municipal de saúde, Departamento/Setor NASF. O contrato temporário findou em 31/12/2012, sendo prorrogado até 31/12/2013. A partir de então, a autora/apelante restou mantida na função até 08 de janeiro de 2015. Sabe-se que a contratação de temporários é uma exceção à regra do concurso público para o ingresso na Administração Pública que só se justifica ante a excepcionalidade do interesse público e desde que por tempo determinado. Estados e Municípios que queiram contratar servidores temporários com base no art. 37, IX da CF/88 têm que estabelecer, por suas próprias leis, as hipóteses em que essa contratação é possível e o regime jurídico em que a mesma se dará. O Estado do Pará tratou da matéria inicialmente através da Lei Complementar n.º 07/91 e, após, com a Lei Complementar n.º 036/98. Assim versa o art. 2º da LC 07/91: Art. 2º. O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez. Dos documentos acostados à inicial, conclui-se que a apelada foi mantida no serviço público por mais de 03 (três) anos consecutivos, em flagrante violação ao disposto no art. 37, II da CF/88 e a LC 07/91.

A própria LC 07/91, em seu art. 8º dispõe que “a contratação de pessoal em desacordo com esta Lei é nula de pleno direito e determinará a responsabilidade política, disciplinar e patrimonial de seu responsável.” Dessa forma, portanto, acertada a decisão do juízo de primeiro grau que declarou a nulidade do contrato celebrado entre o município e o apelante. Entretanto, mesmo sendo nulo o contrato este gera efeitos válidos como o pagamento das parcelas de FGTS e saldo de salário. Sobre a questão, a Corte Suprema reconheceu como matéria de repercussão geral, gerando o tema 916, com leading case no RE 765.320 e o tema 191, leading case, bem como o tema 308, leadinga case 705.140, o quais exponho respectivamente: Tema 916 - Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX da Constituição Federal. Relator ministro Teori Zavascki, leading case 765.320. Tema 191 - Recolhimento de FGTS na contratação de servidor público sem a prévia aprovação em concurso público. Relator ministra Ellen Gracie. Leading case 596478. Tema 308 - Efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público. Ministro Teori Zavascki. Leading case RE 705140. Como se observa, a Corte Suprema ao julgar a inconstitucionalidade suscitada do art. 19-A da Lei 8.036/90, acrescido pela MP 2.164-41, que assegura direito ao FGTS à pessoa que tenha sido contratada sem concurso público, por maioria de votos, inovou e alterou a jurisprudência daquela Casa de Justiça, pois reconheceu o direito do trabalhador aos valores depositados a título de FGTS quando declarada a nulidade do contrato firmado com a Administração Pública por força do art. 37, §2º da Constituição Federal. Assim, prevaleceu o entendimento de que a nulidade não tem caráter absoluto, uma vez que os atos praticados pelos servidores contratados temporários são aproveitados. O entendimento é de que negar o FGTS ao servidor temporário que foi mantido anos a fio no serviço público em total inobservância à exigência do concurso público, obrigação essa imposta pelo legislador constituinte à Administração Pública, que se manteve omissa, inerte e preferiu celebrar contratos de trabalho nulos, seria interpretar a norma legal e constitucional contra aquele que precisa de proteção, e sem sombra de dúvida é o hipossuficiente na relação de trabalho. Com efeito, o raciocínio de que o servidor trabalhou e já teve a retribuição da sua força de trabalho com o pagamento do seu salário, sem qualquer compensação por longos anos de serviço prestado à Administração Pública sem direito à estabilidade é ferir não menos que a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho. Assim, escorreitamente o Supremo Tribunal Federal reconheceu efeitos jurídicos residuais do ato nulo no plano da existência jurídica. Mitigou mais uma vez os efeitos da nulidade absoluta e elevou os fundamentos da dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho dispostos no art. 1º da Constituição Federal ao reconhecer o direito ao Fundo de Garantia aos servidores contratados pelo Poder Público sem prévio concurso público e que tenham seus contratos reconhecidamente nulos. Desse modo, deve ser reconhecido o direito ao recebimento das parcelas do Fundo de Garantia por tempo de serviço da apelante, no prazo quinquenal anterior ao ajuizamento da ação. No que se refere a férias e gratificação natalina, estas não foram abarcadas. A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS. Neste sentido: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Contratação temporária. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 3. Contrato por tempo indeterminado e inexistência de excepcional interesse público. Nulidade do contrato. 4. Efeitos jurídicos: pagamento do saldo salarial e levantamento de FGTS. Precedentes: RE-RG 596.478, red. do acórdão Dias Toffoli, e RE-RG 705.140, rel. min. Teori Zavascki. 5. Aplicabilidade dessa orientação jurisprudencial aos casos de contratação em caráter temporário pela Administração Pública. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 863.125-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/5/2015) Ante o exposto, afasto o pagamento de férias e gratificação natalina. Do dano moral e material Aduz a apelante Lucy Anne da Cruz Gonçalves, que o dano moral decorre do mesmo fato gerador do dano material, e têm como fundamente a responsabilidade civil do município. Sustenta que autorizou o município apelado a realizar os depósitos de seu salário na conta salário 00021206-4, agência 3079-pedro Miranda-PA e que o município, sem aviso ou prévia autorização, depositou na conta 00020362-8, agência – Santa Izabel do Pará.. Diz que o município ao modificar, sem prévia comunicação, o depósito de seu salário em conta diversa daquela que era autorizado lhe ocasionou prejuízos materiais e imateriais, haja vista que os pagamentos que recebia do município destinarem-se ao pagamento das parcelas de contrato de financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica Federal (CEF). Neste careiro, alega que o depósito do salário em conta corrente diversa, sem a sua anuência ou conhecimento, acabou por ocasionar a sua inadimplência junto à instituição financeira, somente detectada 4 (quatro) meses depois da ocorrência por força de notificação feita pela CEF, que lhe cobrou juros e correção monetária, pelo atraso no pagamento do período de maio a setembro de 2014. Sustenta ter comprovado o dano material correspondente ao valor de R$ 3.428,96 (três mil, quatrocentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos), sofrido com a mudança arbitrária da sua conta-salário, sem a previa e necessária comunicação e o dano moral, estimado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para compensar o constrangimento sofrido diante da condição de inadimplente por ela suportado junto à instituição financeira, já que o pagamento do financiamento de seu imóvel perante a Caixa Econômica Federal estava atrelado. Entendo em nada lhe assistir razão. Como é cediço, o § 6º, do art. 37, da Constituição Federal estabelece que:

as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa." Por conseguinte, segundo Hely Lopes Meirelles: A responsabilidade civil do Poder Público e dos prestadores de serviços públicos é objetiva, sob a modalidade do risco administrativo, que alinha entre as excludentes dessa responsabilidade da administração a culpa exclusiva da vítima ou a atenuação dela no caso de culpa concorrente desta. Portanto, o ente público responderá pelos prejuízos, tão somente, se o autor demonstre o dano e o nexo de causalidade entre o evento danoso e o prejuízo sofrido, independente de quaisquer das formas de culpa. A autora/apelante não demonstra o nexo causal entre a conduta do município requerido e o dano supostamente experimentado. Vejamos: Verifico inexistir nos autos qualquer prova de que o município apelado estava obrigado a depositar o salário da autora/apelante na conta corrente 3079.00021206-4, agência n. 3079 – Pedro Miranda-PA. Ao contrário do afirmado, verifica-se, por meio de documentos juntados pela autora (ID Num 4460726, pág. 40 e 41), que ao ser contratada temporariamente como médica pediatra pelo município requerido, o pagamento de sua remuneração realizou-se, primeiramente, por meio da conta corrente n. 00006893-4 agência 3301, Banco do Brasil -001, sendo a conta utilizada de junho de 2012 até junho de 2013, conforme se extrai dos recibos de pagamento (ID Num. 4460726, pág. 32/38). Ainda, verifica-se que a autora/apelante matinha no banco 104 - Caixa Econômica Federal, na agência 4412- Santa Izabel do Pará, a conta corrente 4412-00020362-8, (Id Num 4460726, pág. 40), assim como mantinha no mesmo banco, agência nº 3079 - Pedro Miranda-PA, a conta corrente n. 3079.00021206-4 (ID Num 4460726, pág. 41). Como cediço, cumpre a Administração a obrigação de pagamento de salário do servidor em instituição bancária escolhida pela administração, cabendo ao servidor a portabilidade, ou seja, o pedido de transferência automática de seu salário para o banco que escolher e para a conta que escolher, com indicação por escrito à instituição financeira. Conforme a Resolução nº 3402/06 do Conselho Monetário Nacional (CMN), os servidores públicos podem, a partir de 1º de janeiro de 2012, optar por transferir seus vencimentos para o banco de sua preferência. A portabilidade bancária é um direito de escolha do servidor público, garantido pela Resolução nº 3402/06 - CMN, e ele poderá, sem taxa e ao seu critério, abrir conta para movimentar seu salário no banco ou instituição financeira de sua preferência.

Com efeito, cumpre esclarecer que cabe ao servidor informar a instituição financeira onde teve seu salário depositado pela Administração para onde quer transferir o salário depositado, ou seja, qual a conta e a instituição bancária de sua preferência. No caso, o município a partir de outubro de 2013 passou a realizar o pagamento de sua folha de pagamento na instituição Caixa Econômica Federal, agência 4412 - Santa Izabel do Pará, depositando o salário da autora na conta corrente 4412-001.00020362-8 vinculada a conta salário 4412.037.00000249/6 (Id Num 4460726, pág. 40 e ID Num 4460727, pág. 36). Assim, cabia a recorrente solicitar a instituição bancária a portabilidade, ou seja, para onde queria que o seu salário depositado fosse transferido, no caso, para a conta 3079.001.00021206/4, agência 3079- Pedro Miranda-PA, da Caixa Econômica Federal. No mais, no termo de reclamação (ID Num 4460727, pág. 36) juntado pela autora, consta que ela se dirigiu a Caixa Econômica Federal de santa Izabel do Pará no dia 05/09/2014, alegando que fez, no dia 04/11/2013, uma solicitação para vinculação das contas correntes 4412.037.00000249/6 a 3079.001.00021206/4) e que não foi atendida, o que estava lhe trazendo problemas. Com efeito, não há conduta ilícita do município que ocasione a responsabilidade civil alegada. Ante o exposto, nego provimento ao recurso da autora/apelante. Dos honorários advocatícios Tendo a autora da ação requerido as parcelas de FGTS do período trabalhado mais repercussão de férias e gratificação natalina, sendo vencedora apenas sobre o recebimento das parcelas de FGTS no prazo quinquenal, entendo que a sucumbência é reciproca. Com efeito, cumpre a aplicação do artigo 86 do CPC. Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Assim, distribuo em partes iguais as sucumbências
.

Do erro material

Extrai-se na fundamentação ter constado como data de ajuizamento da ação o dia 09/01/2017, quando o correto é ter o ajuizamento ocorrido em
19 de dezembro de 2016 (ID Num 4460726, pág. 02),
conforme consta na ementa.

Todavia isto não altera a conclusão do capítulo referente a prescrição quinquenal.

Deste modo, a apelante foi contratada em 01 de junho de 2012, tendo ajuizado a presente demanda em 19 de dezembro de 2016. A data da decisão do Supremo é de 13/11/2014, deste modo, os 05 (cinco) anos se projetam para 13/11/2019. Assim, a prescrição é quinquenal, pois se contada do termo inicial a apelada tem pouco mais de 15 (quinze) anos, ainda faltando 15 (quinze) anos para 30 anos, o que se projetado daria 2029. Logo, tendo ocorrido primeiro o prazo prescricional de 05 (cinco) anos em 2019, o prazo quinquenal será aplicado. Assim, o prazo para a cobrança das parcelas do FGTS é quinquenal e observa ao quinquênio anterior a propositura da ação.

No mais
, não estão presentes as omissões ou contradições alegadas, o que há é que o embargante pretende rediscutir a matéria do julgado contrário aos seus interesses.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, data da assinatura no sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 18/11/2021